Tribunal: TJMT
Processo: 1055760-10.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055760-10.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.540.514/0001-96 (RECORRENTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1055760-10.2020.8.11.0041

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): RONALDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Recorrido(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA –AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INTIMAÇÃO APENAS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL PARA APRESENTAR DEFESA – PAGAMENTO A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA EXCLUSÃO – BOA-FÉ DO AUTOR – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 – PRECEDENTES SOBRE O TEMA – REENQUADRAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de intimação acerca da constituição da multa tributária torna-se ilegal a sua comunicação apenas no momento em que já é intimado acerca da própria exclusão do SIMPLES em si mesmo, já para apresentar defesa nesta fase, bem como, ausente a proporcionalidade e razoabilidade, com a exclusão por causa de valor irrisório, sem nenhum prejuízo ao fisco o pagamento a destempo, bem como, não sendo este o espírito aplicado pela LC 123/06 que prevê a facilitação ao pequeno empresário nas questões tributárias, com precedentes dos Tribunais Superiores caminhando no mesmo caminho. Reenquadramento possível, com recálculo dos tributos derivados do efeito retroativo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por RONALDO FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a sentença que julgou improcedente os pleitos da exordial, alegando em sede de recurso que o mesmo é um escritório de advocacia enquadrado com empresário individual e ainda que utilizava do REGIME DO SIMPLES NACIONAL, no que tange ao sistema de tributação, constituída desde o ano de 2016, mantendo-se o ano de 2017 inteiro sem movimentação, tendo o início da emissão de notas fiscais apenas no ano de 2018. Diante disso teria sido excluído do SIMPLES NACIONAL por uma penalidade constando “exclusão do SIMPLES NACIONAL pela falta do recolhimento do ISSQN do mês de dezembro de 2017 no valor irrisório de R$ 40,75, de onde, posteriormente constatou-se ser uma multa aplicada pela ausência de movimentação, apontando que apesar de ter sido intimado da exclusão do SIMPLES NACIONAL não teria sido intimado da aplicação da multa em si, ferindo aí o direito ao contraditório e ampla defesa. Aponta ainda que a temporalidade da multa atinente ao ano de 2017 e a exclusão do SIMPLES NACIONAL no ano de 2020, não condiz com a consequência do ato fazendário, sendo ainda desproporcional a medida diante da regularização pelo recorrente, demonstrando a boa-fé nas relações envolvidas. Diante disso, pugna em sede de recurso a retificação de lançamento que não corresponda a alíquota simplificada desde sua exclusão, em data de 01/01/2019 (data constante dos efeitos da exclusão), retificando-se todos os tributos posteriores que foram lançados fora do regime especial do SIMPLES NACIONAL, ocorrendo a compensação ainda dos valores recolhidos a maior com os valores efetivamente pagos em contraponto a valores eventualmente devidos.

Em sede de contrarrazões o município de Cuiabá aduziu pela legalidade do ato administrativo e do não pagamento da infração, sendo esta apta a gerar os efeitos de exclusão do SIMPLES NACIONAL, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência dos autos.

Sem remessa ao Ministério Público, por envolver matéria disponível, na esteira do Ofício 01/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A matéria em tela nos traz à seguinte indagação, aplicação fria da lei, ou a verificação aprofundada da boa-fé e ausência de prejuízos à administração pública por causa de uma multa em valor pífio a gerar consequência enormes na esfera patrimonial do recorrente.

Pois bem, após a detida análise dos autos, percebe-se que houve apenas a intimação do autor acerca de sua já exclusão do SIMPLES NACIONAL, como se verifica pela notificação realizada em data de 21/10/2019, de onde ali se observa a notificação da exclusão, e ainda para que o mesmo apresentasse defesa no prazo ali concedido, senão vejamos:

Mesmo após tal fato que já se convolava em irregular, pois não se registra nos autos nenhuma intimação acerca da lavratura da multa aplicada, de onde, na fase de aplicação de multa cabe ao contribuinte série de questionamentos administrativos, para somente após ocorrer o lançamento.

Porém, pela própria defesa em sede de contestação, explica que teria sido notificado da multa, exatamente, já no termo de exclusão, o que não me afigura como correto, pulando uma fase importante da defesa administrativa antes do ato de exclusão, pois aqui como já dito, já era notificação do ato de exclusão.

Ainda temos uma certa incongruência na informação pois ora a municipalidade afirmava que era multa e ora tributo de ISSQN, senão vejamos:

a)Documento para pagamento expedido em fevereiro de 2020, apontando ser multa e que foi pago de imediato:

b)Documento apontando ser ISSQN:

Tudo isso dificultou a defesa do autor sobremaneira, pois como poderia ser débito de ISSQN se não tinha ocorrido movimentação, e com relação à multa nenhuma prova de sua intimação, como dito, apenas já da exclusão do SISTEMA SIMPLES e para que apresentasse defesa da exclusão, violando o contraditório e ampla defesa.

Ademais, observa-se no presente feito, total descompasso e ausência de proporcionalidade entre a medida e o fato, ainda mais quando estamos a falar de multa em míseros R$ 40,75 aplicada ao autor.

Realmente, eventuais dívidas podem ser causa de exclusão do SIMPLES NACIONAL, porém, devemos levar em conta a proporcionalidade da medida e ainda da boa-fé do autor, sendo que, isto, por sinal é previsto em sede da própria legislação de regência, no caso a LC 123/06, da inclusão do pequeno empresário e sua facilitação ao um SISTEMA SIMPLES de impostos,
ainda mais quando não se observa nenhum resquício de prejuízo ao fisco, demonstrando ainda que, quando do ajuizamento da ação não tinha nenhuma dívida com o fisco, senão vejamos:

Colaciono abaixo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico, verdadeira cópia do presente, que também comungo do mesmo entendimento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.700.121 - SP (2017/0240293-7) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP ADVOGADOS : TIAGO RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO - SP201990 DANILO MONTEIRO DE CASTRO - SP200994 RECORRIDO : FAZENDA
NACIONAL
DECISÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
SIMPLES

NACIONAL
. PAGAMENTO DAS PENDÊNCIAS FISCAIS APÓS O PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO NO ART.
31
,
§ 2o.
DA LC
123
/2006.
EXCLUSÃO
DO
SISTEMA
. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto por DIAGNOSTEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA. - EPP, com fundamento nas alíneas a e c do art.
105
, inciso
III
da
CF/1988
, contra acórdão proferido pelo TRF da 3a. Região, assim ementado: ADMINISTRATIVO.
SIMPLES

NACIONAL
.
EXCLUSÃO
. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGO
17
,
V
, DA LC
123
/2006. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. ARTIGO
31
,
§ 2o
, DA LC
123
/2006. INAPLICABILIDADE. - Conforme se depreende do julgado agravado, o pleito formulado pela demandante/agravante objetivando sua reinclusão no
Simples

Nacional
restou indeferido, na medida em que sua
exclusão
ocorreu em conformidade com as normas de regência, inexistindo quaisquer ilegalidades no procedimento adotado pela Administração. - Incontroverso, na espécie, que a demandante/agravante possuía débitos em aberto para com o Fisco, quando da sua
exclusão
do aludido
sistema
de tributação, fato, aliás, por ela própria admitido. - A
exclusão
, portanto, encontra fundamento de validade no artigo 17, inciso V, da LC nº
123
/2006, cumprindo destacar que o artigo 31, § 2o, da indigitada norma possibilitava, no caso de existência de débitos, a permanência do contribuinte devedor no
sistema
, acaso houvesse a comprovação, no prazo de 30 dias contados a partir da ciência da
exclusão
, da regularização do débito. - Na espécie, excluído o contribuinte do
Simples

Nacional
em 17/09/2010, fato é que somente foi realizado o recolhimento do débito em 21/01/2011, superando, portanto, o trintídio legalmente previsto. - Equivocado o argumento no sentido de que o prazo de 30 dias para recolhimento dos valores devidos deveria ser contado a partir da decisão administrativa que apreciou a impugnação apresentada em face da
exclusão
, considerando que a norma é clara ao prever ao que o aludido prazo teria início a partir da ciência da comunicação de
exclusão
, que na hipótese dos autos ocorreu, repise-se, em 17/09/2010. - O Ato Declaratório Executivo DRF/SOR nº 442.480, que determinou a
exclusão
da demandante/agravante do
Simples

Nacional
, e sobre o qual a mesma teve ciência, foi claro ao dispor, em seu artigo
4o
que "tornar-se-á sem efeito a
exclusão
, caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas", mostrando-se desarrazoado, portanto, o argumento no sentido de que houve cerceamento de defesa. - Acresça-se, ademais, que, sendo a LC nº
123
/2006, norma instituidora de benesse fiscal, deve ser interpretada restritivamente, ex vi das disposições dos artigos
111
do
Código Tributário Nacional
. - Agravo legal a que se nega provimento (fls. 274/275). 2. Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fls. 296/297). 3. Em seu Apelo Nobre, a parte recorrente aponta violação dos arts.
31
,
§ 2o.
e
39
da LC
123
/2006; 2o. da Lei
9.784
/1999; 1.022 e 489, § 1o. do Código Fux, bem como divergência jurisprudencial. Sustenta, além de negativa de prestação jurisdicional, que, havendo impugnação ao ato de
exclusão
do
SIMPLES
, o prazo para pagamento dos débitos deve ser interrompido até o encerramento do processo administrativo, sob pena de se mitigar o exercício do direito de defesa. 4. Apresentadas as contrarrazões (fls. 342/349), o recurso foi admitido na origem (fls. 350/351). 5. É o relatório. 6. Discute-se nos autos se o prazo para pagamento dos débitos fiscais das empresas optantes pelo
SIMPLES

NACIONAL
, previsto no art.
31
,
§ 2o.
da LC
123
/2006, é contado a partir da data em que o contribuinte teve ciência da decisão de sua
exclusão
do
sistema
ou da data em que houve o encerramento do processo administrativo que julgou a impugnação do ato excludente. 7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de reinclusão da contribuinte ao
SIMPLES

NACIONAL
, tendo em vista que a regularização do débito se deu após o prazo de 30 dias, contados a partir da ciência da comunicação da
exclusão
. 8. Ocorre que tal entendimento vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Explica-se. 9. Segundo disposto no art.
31
,
§ 2o.
da LC
123
/2006, é permitida a permanência da empresa devedora no
SIMPLES

NACIONAL
caso comprove, no prazo de 30 dias contados da ciência da
exclusão
, a regularização do débito. Entretanto, além da possibilidade de pagamento, à empresa excluída é conferido o direito de oferecer impugnação à decisão de
exclusão
. Enquadrando-se o presente caso na segunda hipótese, em que a empresa oferece a impugnação, os efeitos da decisão de
exclusão
ficam suspensos até a resolução do respectivo processo administrativo, hipótese em que, havendo conclusão pela legalidade do ato excludente, à empresa contribuinte devolve-se o prazo de 30 dias para a regularização fiscal. 10. Ademais, se a empresa buscou regularizar os seus débitos, ainda que o pagamento tenha ocorrido após os 30 dias da ciência da decisão de
exclusão
, ao meu ver, consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é devida sua manutenção nesse
sistema
, considerando sua finalidade de tornar viável o desempenho das atividades das microempresas e das empresas de pequeno porte, além de possibilitar o ingresso de recursos nos cofres públicos. 11. Em casos semelhantes, esta Corte já se pronunciou quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aos parcelamentos tributários, considerando a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo ao Erário. Veja-se: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. LEI
12.966
/2014. REFIS DA COPA. RESCISÃO DO PARCELAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SALDO DAS ANTECIPAÇÕES. INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7
/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
1.022
do
CPC
. 2. "O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário" (
AgRg no AREsp 482.112/SC
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29.4.2014). 3. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, consignou que a rescisão de parcelamento em face de diferenças de valores que deveriam ter sido recolhidos antes do término da consolidação "atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando verificada a boa-fé do contribuinte, sua intenção de quitar seus débitos e o objetivo final do parcelamento (viabilizar as atividades das empresas que buscam regularizar sua situação fiscal)" (fl. 382, e-STJ). 4. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no decisum guerreado, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula
7
/STJ: "A pretensão de
simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial". 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (
REsp. 1.737.902/SC
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.11.2018). 2 2 2 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO.
EXCLUSÃO
DO PROGRAMA. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE DA NORMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA
7
/STJ. 1. O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário. Precedentes:
AgInt no REsp 1.650.052/RS
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/05/2017;
REsp 1.676.935/RS
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/12/2017. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo decidiu pela inclusão do contribuinte no parcelamento da Lei
11.941
/2009 levando em consideração sua boa-fé, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a ausência de prejuízo para a administração pública, e que questões formais não podem excluir o contribuinte do parcelamento. Alterar o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula
7
/STJ. Precedentes:
REsp 1.659.230/RS
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017;
AgRg no AREsp 404850/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/10/2014. 3. Agravo interno não provido (
AgInt no REsp. 1.660.934/RS
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.4.2018). 12.
Portanto, havendo o pagamento das pendências fiscais e considerando a boa-fé da Empresa contribuinte, não há razoabilidade na manutenção de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, pelo simples fato de a regularização
ocorrer após o prazo de 30 dias contados da ciência do ato sancionador. 13. Diante dessas considerações, dá-se provimento ao Recurso Especial da Empresa para determinar a sua reinclusão no
SIMPLES

NACIONAL
. 14. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília/DF, 03 de junho de 2019. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR)

Diante disso, seja pela ausência da notificação da constituição da multa e ainda da total e escancarada ausência de razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada, entendo que deve ser reinserido no SIMPLES NACIONAL o recorrente, com efeitos a partir do momento em que houve sua exclusão em data de 01/01/2019, aplicando-se daí pra frente todos os recálculos tributários consectários da exclusão que não deveria ter sido feita nos moldes explanados, com a compensação eventual de tributos recolhidos a maior com tributos a se vencer ou vencidos e não pagos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)Declarar nulo o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL, devendo o mesmo ser devidamente reinserido no SISTEMA SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos à data de 01/01/2019, inclusive com a retificação de todos os lançamentos recolhidos ou não, ocorrendo ainda a compensação daqueles recolhidos a maior;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, cabendo ao mesmo diligenciar na via administrativa do TJMT a devolução das custas pagas neste feito, de onde no
site
do Tribunal de Justiça existe cartilha explicativa sobre o tema.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023